Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747398-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a sociedade recorrente, conquanto tenha nominado seu recurso “COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”, não formulou qualquer pedido liminar, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora